Tribunal: TJMT
Processo: 1035825-93.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035825-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACY PEREIRA DE SOUZA DOS REIS - CPF: 531.863.461-34 (APELADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA EM IMÓVEL DESOCUPADO E SEM MEDIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a consumo de energia elétrica em imóvel desocupado, sem medidor, e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, ante a indevida negativação do nome da consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
A primeira questão, de natureza preliminar, consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita
ao declarar a inexigibilidade do débito com fundamento no instituto da “recuperação de consumo”, embora a ré tenha defendido que se tratava de faturas ordinárias regularmente emitidas.

(
ii
)
A segunda questão, de mérito, refere-se à validade da exigência de pagamento e da subsequente inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, diante da alegada ausência de uso efetivo, da inexistência de equipamento medidor no imóvel e da falta de comunicação prévia por parte da concessionária
.

III. Razões de decidir

3.
No exame da preliminar, entende-se que a referência ao instituto da “recuperação de consumo” feita na sentença não configura julgamento
extra petita
, pois representa o enquadramento jurídico dos fatos narrados na petição inicial e devidamente comprovados nos autos, em conformidade com o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil
.

4.
A cobrança impugnada não se baseia em consumo efetivo, tendo o imóvel permanecido desocupado e sem medidor. A concessionária não comprovou a prestação do serviço, tampouco observou o contraditório.

5.

A negativação do nome da consumidora, sem respaldo em débito válido e legítimo, configura violação aos princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais, de natureza presumida
.

6.

A conduta da concessionária contraria os deveres previstos no CDC e na Resolução ANEEL no 1.000/2021, notadamente no que tange à transparência e ao direito de defesa do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento:

“1.
Em sede

de preliminar, n
ão configura julgamento
extra petita
o enquadramento jurídico diverso realizado com base nos fatos articulados e nas provas dos autos.

2.
É indevida a cobrança de consumo de energia elétrica em imóvel desocupado e sem medidor, quando inexistente prova de prestação do serviço.

3.
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, fundada em débito inexistente, configura dano moral
in
re

ipsa
e impõe o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, X e XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 43, § 2o; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 492; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.230.412/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
22.11.2019; TJMT, Ap.
Cív
. 1033238-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/11/2024,
DJe
25/11/2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1046534-10.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02/04/2025,
DJe
07/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por E
nergisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
., contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por I
racy Pereira de Souza dos Reis
, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
(id.
285872414
)
.

Em sede preliminar, a apelante sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita
, alegando que a sentença tratou de "recuperação de consumo", enquanto a cobrança impugnada teria origem em 27 faturas mensais emitidas com base em leituras regulares.

No mérito, defende a legalidade das cobranças, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de conduta ilícita que justifique a condenação por danos morais. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial
(id.
285872423
)
.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se defende a manutenção integral da sentença. Sustenta-se que as cobranças impugnadas tiveram origem em inspeção unilateral realizada pela ré em imóvel desocupado e sem medidor instalado, sem qualquer notificação prévia ou possibilidade de contraditório
.

Alega-se, ainda, que a reiterada negativação indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes configura violação à sua dignidade e honra, legitimando a indenização fixada
(id.
285872426
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que a sentença teria extrapolado os limites da demanda ao reconhecer a inexistência de débito com fundamento no instituto da “recuperação de consumo”, quando, segundo alega, os valores cobrados decorreriam de faturas mensais regulares, emitidas com base em leituras normais de consumo, no período de 2019 a 2022
.

A petição inicial é clara ao impugnar integralmente a legitimidade da cobrança de consumo de energia elétrica em imóvel desocupado, sem medidor instalado e, portanto, sem consumo efetivo. A autora afirma que os valores, no total de R$ 12.239,65, foram lançados de forma unilateral pela concessionária, com base em inspeção realizada sem qualquer notificação prévia ou oportunidade de contraditório, e que não corresponderiam à efetiva prestação do serviço
.

O pedido foi formulado de maneira clara e objetiva, visando à declaração de inexistência do débito, com fundamento na ausência de consumo e na irregularidade da cobrança realizada, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes
.

A referência feita pelo juízo de origem ao instituto da “recuperação de consumo” não configura julgamento
extra petita
, mas constitui exercício legítimo de subsunção jurídica aos fatos articulados pela parte autora e demonstrados nos autos
.

Trata-se de mero enquadramento jurídico do contexto fático apresentado na demanda, sem qualquer extrapolação dos limites da controvérsia. A sentença manteve-se estritamente dentro dos contornos da pretensão deduzida, limitando-se à análise da legalidade da cobrança e concluindo, com base nas provas, pela ausência de comprovação do débito e pela ilicitude da negativação decorrente de valor não demonstrado como devido
.

Conforme dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve respeitar os limites objetivos da demanda, mas não está vinculado à nomenclatura jurídica utilizada pelas partes, podendo julgar com base nos fatos narrados e nas provas constantes dos autos, nos termos do princípio da congruência. Cito
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DEMOLITÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa aos
arts
.
489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento
extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
.
(...)
.

(STJ - REsp: 1693656 RJ 2017/0171193-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017)
(destaquei)

Dessa forma, não se verifica qualquer extrapolação dos limites da demanda, tampouco vício que comprometa a validade do julgado
.

Rejeito a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar
, passo à análise do mérito recursal
.

A controvérsia gira em torno da legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica, no valor de R$ 12.239,65. Discute-se, ainda, a regularidade da

negativação do nome da consumidora, que fundamenta o pedido de indenização por danos morais
.

A apelante alega que o valor lançado resulta de faturas ordinárias inadimplidas entre 2019 e 2022, referentes a consumo efetivo de energia elétrica, devidamente medido. Sustenta, assim, que não há ilicitude capaz de justificar a condenação por danos morais
.

Contudo, os autos demonstram que o imóvel da autora estava fechado desde o final de 2019, conforme alegação não impugnada de forma eficaz. Além disso, não havia medidor de energia instalado no local no período em que se originaram as supostas faturas
, como se observa dos ids. 285872382 e 285872383 que demonstram tratar-se abandonado.

Ressalte-se que foi oportunizado à apelante, Energisa, o direito de produzir provas com o objetivo de esclarecer os fatos alegados pela autora (id. 285872408). No entanto, limitou-se a apresentar documentos produzidos unilateralmente, sem respaldo em elementos objetivos que comprovassem o consumo efetivo.

Ainda assim, procedeu ao lançamento do débito de forma unilateral, sem garantir à consumidora o exercício do contraditório antes da cobrança (ids. 285872410, 285872411 e 285872412), razão pela qual não logrou êxito em afastar as alegações da parte autora
.

O procedimento adotado não observa os princípios da legalidade e da transparência. Em se tratando de serviço essencial, a apuração de irregularidades e a eventual recuperação de consumo devem respeitar o devido processo legal, permitindo a fiscalização da inspeção e a defesa do consumidor
:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

"
1. É indevida a cobrança de energia elétrica realizada com base em perícia unilateral da concessionária, sem a emissão e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor, nos termos da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel
.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, sendo devida a indenização ao
consumidor
.
"

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1018888-59 .2021.8.11.0041; TJMT - N.U 1019695-96.2021.8.11 .0003.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10332387220218110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
(destaquei)

A conduta da apelante, ao se limitar à produção de provas unilaterais, sem oportunizar o contraditório, resultou na indevida negativação do nome da autora com base em débito de origem não comprovada, configurando abuso do direito de crédito (id. 285872380).

O entendimento é de que a negativação indevida configura dano moral
in

r
e

ips
a
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de lesão presumida à honra e à imagem do consumidor.

Reforçando tal entendimento, colaciono julgados desta Câmara que trata diretamente da matéria em exame
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. INSCRIÇÃO REALIZADA PELO BANCO. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), gerando o dever de indenizar.

A fixação de multa diária para cumprimento da obrigação de exclusão do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisada se demonstrada sua excessividade ou insuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 537, § 1o; CDC,
arts
. 2o, 3o e 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.412/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
22.11.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.781.705/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.04.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
15.12.2015. (N.U 1046534-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)
(destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1
.
A concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL para legitimar a cobrança por recuperação de consumo, sob pena de nulidade da exigência.

2
.
A ausência de notificação prévia do consumidor a respeito da inspeção e da cobrança inviabiliza a constituição válida do débito.

3
.
A
inscrição imotivada em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido, sendo necessária a reparação
.

Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, art. 591; CDC,
arts
. 2o, 3o e 22; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1648035/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24-8-2020,
DJe
15-9-2020; TJRS, Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 11-9-2020; TJMT, RAC n. 0000547-23.2016,
DJe

15-2-2019; TJMT, N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24-2-2021,
DJe
25-2-2021.

(
TJ-MT
1039336-73.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)
(destaquei)

Portanto, diante da ausência de prova do consumo, da unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária e da indevida inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, é de rigor a manutenção da sentença em todos os seus termos
.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade, compatível com a função pedagógica da condenação e em conformidade com os valores usualmente fixados por esta Câmara em casos análogos.

Face ao exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,

mantendo
a sentença recorrida, que reconheceu a inexistência do débito pleiteado e a condenação ao pagamento de danos morais. Ademais, majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 17%, em razão d
o não provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025